Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável acolher os pedidos de absolvição com fulcro nos incisos IV e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que a sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
3. A premeditação do crime, isto é, o ato de decidir com antecedência, de arquitetar o delito, de executar a conduta delitiva depois de uma reflexão acurada, por fazer emergir aspectos de maldade, deslealdade e frieza, torna passível o ato de maior reprovação social, comparecendo superior a reprovabilidade inerente ao tipo penal.
4. A prática de um roubo à residência, com restrição da liberdade de vítima idosa, é fato suficiente para ensejar traumas psicológicos e uma sensação de constante insegurança dentro do próprio domicílio, o que justifica a valoração desfavorável das consequências do crime.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
6. Constatada que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 por cada circunstância judicial considerada desfavorável é mais benéfica ao réu e, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantém-se a pena na primeira fase da dosimetria no patamar fixado na sentença.
7. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, seguida por este TJDFT, a diminuição ou o aumento da pena na segunda fase, em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, com observância do Enunciado da Súmula no 231 (STJ).
8. Recursos parcialmente providos.